Tribunal: TJPA
Processo: 0009848-63.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009848-63.2019.8.14.0136

APELANTE: MATEUS DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009848-63.2019.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: MATEUS DE SOUSA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ESCALADA). PLEITO DE RETROATIVIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mateus de Sousa Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

O apelante foi condenado por ter ingressado na residência da vítima mediante escalada, subtraindo relógios, celular e dinheiro, bens posteriormente recuperados.

3.

A defesa, em recurso, pugnou: (a) aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP); (b) reconhecimento de nulidade da sentença por falta de fundamentação; (c) nulidade da prova obtida com ingresso domiciliar sem mandado; (d) aplicação do princípio da insignificância; e (e) afastamento da qualificadora da escalada por ausência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
(ii) analisar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada;
(iii) averiguar nulidade das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem autorização judicial;
(iv) avaliar a incidência do princípio da insignificância; e
(v) definir a manutenção ou afastamento da qualificadora da escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se de faculdade do Ministério Público sujeita a requisitos legais. A reincidência e a habitualidade criminosa do apelante, comprovadas nos autos, afastam o requisito subjetivo de merecimento do benefício, conforme art. 28-A, §2º, II, do CPP e jurisprudência do STF (ARE 1440278/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/04/2025).

4.

A sentença é válida e suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 381, III, do CPP. A fundamentação concisa não equivale à ausência de motivação, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1941722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/04/2024).

5.

Inexistiu nulidade por ingresso domiciliar ilícito, pois o acusado foi encontrado em situação de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), tendo entregue espontaneamente os bens subtraídos aos policiais. A atuação policial foi legítima, conforme orientação do STJ (HC 752670/RJ, j. 28/02/2023).

6.

O princípio da insignificância é inaplicável, pois a conduta revelou expressiva reprovabilidade e perigo social, sendo o crime cometido mediante destelhamento e durante o repouso noturno, o que afasta a atipicidade material. A restituição dos bens não descaracteriza o delito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.205) e STF (HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/11/2022).

7.

A qualificadora da escalada foi comprovada por outros meios idôneos, como a confissão do réu e depoimentos da vítima e policiais, sendo dispensável o laudo pericial diante da suficiência probatória, nos termos do art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ (AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado e não se aplica quando comprovada a habitualidade delitiva.

2.

A fundamentação sucinta da sentença é suficiente se indicar, de modo claro, as razões de convencimento do julgador.

3.

O ingresso domiciliar é legítimo em situação de flagrante presumido, ainda que sem mandado judicial.

4.

A presença de qualificadora e a forma de execução do delito afastam a incidência do princípio da insignificância.

5.

A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e confissão, quando inviável a perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, §2º, II, 302, IV, 381, III e 167; CP, art. 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1440278/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2025; STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª T., j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1941722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 08/04/2024; STJ, HC 752670/RJ, 6ª T., j. 28/02/2023; STJ, AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 13/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009848-63.2019.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: MATEUS DE SOUSA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS DE SOUSA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, fixado o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, com
substituição por duas penas restritivas de direitos
, e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o apelante, na madrugada do dia 17 de novembro de 2019, por volta das 04h00min, adentrou na residência da vítima José Wylyan Ferreira de Souza pelo telhado (escalada), subtraindo dois relógios de pulso, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular da marca LG, bens posteriormente recuperados pela Polícia Militar.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs apelação (ID n° 21190114), sustentando, em síntese: (a) a necessidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (b) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (c) a nulidade das provas decorrentes da entrada no domicílio do apelante sem mandado judicial; (d) o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância; e (e) o afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de prova pericial.

Em contrarrazões (ID n° 21190117), o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que o apelante não preenche os requisitos legais para o oferecimento do ANPP, que não há nulidade processual a ser reconhecida, e que tanto a autoria quanto a qualificadora restaram devidamente comprovadas nos autos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 21809366).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).

A defesa pleiteia o reconhecimento da retroatividade do
Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP)
, sustentando que o apelante faria jus ao benefício mesmo após a prolação da sentença condenatória.

Sem razão.

O ANPP é instituto de natureza híbrida, que, embora contenha conteúdo material benéfico, não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se de poder-dever do Ministério Público, condicionado à análise da conveniência e da oportunidade.

Conforme o art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal, o acordo é inviável quando houver elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

Consta dos autos a certidão de antecedentes criminais (ID n° 21190093), da qual se extrai que o apelante apresenta
envolvimento anterior em ilícitos penais
, demonstrando
personalidade voltada à prática delitiva, o que afasta o requisito subjetivo de merecimento
do benefício.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Direito Processual Penal. Segundo julgamento no agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violação sexual mediante fraude. Acordo de não persecução penal (ANPP) . Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2º, II, do código de processo penal . I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu pedido de formulação de acordo de não persecução penal (ANPP). II . Questão em discussão 2. Cabimento do oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). III. Razão de decidir 3 . A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 4. Assim como consta na manifestação da Procuradoria-Geral da República, para além das circunstâncias concretas do caso não recomendarem a celebração do acordo, conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas” .
5. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista a habitualidade do recorrente na conduta criminosa verificada nestes autos, comprovada pelas instâncias antecedentes pela referência à sua folha de antecedentes, certidões e documentos.
Precedente. IV . Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1440278 SP - SÃO PAULO, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-2025)”(destaques meu)

Dessa forma, diante da inexistência de direito subjetivo e da constatação de circunstância impeditiva,
não há que se falar em oferecimento de ANPP.

2.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

O apelante sustenta nulidade da sentença condenatória, alegando que o Magistrado de origem teria deixado de analisar as teses de nulidade da busca domiciliar e de afastamento da qualificadora da escalada, incorrendo em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381, III, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo,
não prospera
.

A decisão recorrida analisou, de forma suficiente e coerente, todos os elementos de prova e as circunstâncias do crime, indicando expressamente as razões que levaram à condenação. A fundamentação, embora concisa, atendeu aos requisitos legais e expôs de maneira clara as razões de convencimento do julgador, conforme os depoimentos da vítima, das testemunhas e o auto de apreensão dos objetos furtados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a concisão da sentença não implica ausência de fundamentação,
bastando que o magistrado indique, ainda que sucintamente, os motivos de fato e de direito que embasaram sua decisão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL . OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1 . A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022) .

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1941722 RJ 2021/0223624-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaques meus)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.

Da alegada nulidade decorrente do ingresso domiciliar sem autorização judicial

Aduz a defesa a nulidade da prova obtida, sob o argumento de que os policiais militares teriam ingressado no domicílio do recorrente sem prévia autorização judicial.

A tese não procede.

Da análise dos autos, que os agentes de segurança pública foram acionados pela vítima, que identificou o apelante como autor do furto e indicou sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo acusado, que, espontaneamente, dirigiu-se ao banheiro e entregou os objetos subtraídos, confirmando o flagrante (ID n° 21190009).

Não se trata, portanto, de ingresso forçado, mas de situação típica de flagrante presumido, amparada pelo art. 302, IV, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo contexto, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS . FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO NA RUA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE CELULAR ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA . AUSÊNCIA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU ILEGALIDADE PARA CHEGAR ATÉ OS CELULARES COM RASTREAMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ABERTO FIXADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1 . O paciente foi preso em sua residência logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, no termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio.

(...)

(STJ - HC: 752670 RJ 2022/0198952-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)” (destaques e grifos meus)

Dessa forma, a alegada nulidade
não encontra amparo nos autos, razão pela qual deve ser rejeitada.

4.

Da pretendida absolvição do delito de furto em razão do princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente subsidiariamente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, alegando inexpressividade da lesão e restituição integral dos bens ao ofendido.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento, visto que foi praticado mediante destelhamento do imóvel, durante o repouso noturno, circunstâncias que denotam especial reprovabilidade da conduta e demonstram um grau de lesividade incompatível com a aplicação da bagatela penal. Ainda que os objetos tenham sido restituídos, o comportamento do apelante revela audácia e periculosidade social, pois violou o domicílio da vítima durante a madrugada, o que gera intranquilidade e risco à segurança da residência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a presença de qualificadora ou circunstância de maior censurabilidade afasta, em regra, a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que demonstra maior gravidade do injusto penal. Ademais, a restituição do bem subtraído não é causa suficiente para descaracterizar a tipicidade material. Consoante esse entendimento, o julgamento no âmbito do Tema 1.205, o STJ fixou que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”.

Assim, considerando o modo de execução, a violação de domicílio e o contexto de maior censurabilidade do agir, não se pode reconhecer a atipicidade material pretendida. A conduta do apelante ofendeu de forma relevante o bem jurídico tutelado e causou concreto abalo à tranquilidade da vítima, sendo plenamente adequada à incidência do tipo penal do art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

5.

Da pretensão de afastamento da qualificadora da escalada.

Por fim, a defesa requer o afastamento da qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, CP), sob o argumento de que não foi produzido laudo pericial.

O pleito não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível a realização de exame pericial, salvo se o delito não deixou vestígios ou for impossível a confecção do laudo, hipóteses em que a prova testemunhal pode suprir sua ausência, à luz do art. 167 do CPP.

No caso concreto, a dinâmica dos fatos foi confirmada pela vítima e pelos policiais, os quais relataram que o apelante acessou o interior da residência pelo telhado, retirando telhas. Soma-se a tais elementos o fato de que o próprio acusado, em sede policial, confessou ter adentrado a residência da vítima pelo telhado (ID n° 21190009 – p.11), confirmando, assim, a forma de execução do delito e, por consequência, a incidência da qualificadora da escalada prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art . 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal.Precedentes.Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 895457 SC 2024/0070651-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)”

Assim, não há ilegalidade na sentença que reconheceu a qualificadora, sendo de rigor a manutenção da condenação tal como fixada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025